Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-62.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-62.2014.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: VALE S.A.

APELADO: QUALITA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por VALE S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos em face de QUALITA - SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME, mantendo a execução do título.

2.

A parte embargante alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas, além de sustentar falta de interesse de agir da parte embargada e excesso de execução.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se se a sentença recorrida violou o devido processo legal ao julgar antecipadamente a lide, sem permitir a produção das provas requeridas pela parte embargante.

4.

Examina-se, ainda, se havia necessidade de dilação probatória para o esclarecimento de fatos controvertidos essenciais ao deslinde do feito.

III. Razões de decidir

5.

O julgamento antecipado da lide só é admissível quando as questões controvertidas forem exclusivamente de direito ou quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo (CPC, art. 355, I e II).

6.

No caso concreto, havia controvérsia quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e à necessidade de comprovação da exigibilidade do crédito, aspectos que demandavam a produção de prova oral e pericial.

7.

A negativa de produção de provas essenciais à elucidação do caso configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

8.

Precedentes do STJ reconhecem que o julgamento antecipado deve ser adotado com cautela, evitando-se que a parte seja impedida de comprovar suas alegações (AgRg no Ag 738.889/RS, STJ).

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução probatória.

10.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para a elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 355, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 738.889/RS; STJ, AREsp 2.062.249/TO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000101-62.2014.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: QUALITA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S.A.
contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial
, movidos em face de
QUALITA - SERVIÇOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME
, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos e manteve a execução promovida pela parte embargada.

Narram os autos que VALE S/A ajuizou os Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial em face do QUALITA - SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME, objetivando resistir à cobrança executiva empreendida no bojo dos autos de nº 0007991-86.2013.8.14.0040, também em trâmite nesta Vara Cível e Empresarial.

Em sua inicial, a embargante arguiu as preliminares de ausência de condição da ação por falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita, alegando haver a necessidade de dilação probatória via processo de conhecimento para aferir ilações meramente unilaterais da parte embargada; ausência de liquidez do título por falta de especificação do custo de peças novas supostamente extraviadas, sendo o valor em execução obtido unilateralmente pela parte embargada, requerendo a extinção do processo executivo sem resolução do mérito.

Em sede meritória, alegaram a máxima da exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que a embargada não cumpriu obrigação contratual que lhe era imposta, consistente na apresentação dos boletins de medição do material utilizado a fim de permitir o faturamento dos pagamentos devidos, bem como alegou excesso de execução, tendo em vista que haveria cláusula contratual que limitaria o valor das restituições a 50% (cinquenta por cento) do valor dos produtos extraviados, afirmando que seria devido metade do valor em execução à época, no montante de R$ 99.169,50 (novecentos e nove mil, cento e nove reais e cinquenta centavos), pleiteando a concessão de efeito suspensivo aos referidos embargos.

Devidamente intimada, a parte exequente aviou impugnação aos embargos à execução (id nº 6913685 - Pág. 5), pleiteando, preliminarmente, que a parte embargante seja intimada para juntar cópia de seu contrato social, bem como rebateu as preliminares arguidas pela parte embargante.

No mérito, alegou que as medições e valores cobrados foram devidamente repassados, via e-mail, para o setor competente da empresa Vale S/A, não havendo que se falar em exceção do contrato não cumprido, bem como rebateu a alegação de excesso de execução afirmando que os cálculos apresentados na exordial executiva estavam de acordo com os ditames contratuais e que a parte autora dos presentes embargos sequer apresentou memória discriminada de seu cálculo do montante que afirma ser devido em litígio.

Em manifestação à impugnação apresentada pela embargada (id nº 6913689), a parte embargante apenas reafirmou os termos de sua inicial e juntou atos constitutivos para regularidade da representação processual.

Em sentença de id nº 6913692, os presentes embargos foram extintos sem resolução do mérito por perda do objeto, ao argumento de que ocorreu a extinção da execução originária.

A parte embargante aviou embargos de declaração da referida sentença (id nº 6913693), alegando que a sentença padeceria de contradição, pois não teria condenado a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, pleiteando a alteração do decisum.

Os referidos declaratórios foram rejeitados, tendo sido a parte embargante condenada ao pagamento de multa, ao argumento de que os referidos embargos seriam protelatórios (id nº 6913696).

Foram interpostos recursos de apelação tanto pela parte embargante quanto pela embargada (id nº 6913699 e 6913703).

Em decisão monocrática de minha lavra (Id nº 18671933), dei provimento integral ao recurso interposto pela embargada, reconhecendo que não houve perda de objeto nos presentes embargos à execução, pois o processo de execução originário de nº 0007991-86.2013.814.0040 teve a sentença extintiva também reformada, bem como deu parcial provimento ao recurso da embargante para afastar a multa imposta pela interposição protelatória dos embargos de declaração, cassando a sentença de piso e determinando o prosseguimento do feito.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

Passo à análise das preliminares suscitadas pela embargante
.

No tocante a preliminar de nulidade ausência de condição da ação por falta de interesse de agir pela inadequação da via eleita, verifico que não assiste razão à autora dos presentes embargos. Explico.

Ora, a ação executiva foi regularmente instruída com contrato particular assinado por duas testemunhas, constituindo-se em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III do CPC, bem como resta líquido e certo o valor em execução, não sendo imprescindível o uso de processo de conhecimento para fixação da obrigação a ser executada.

E mais, verifico que a própria análise em profundidade dos documentos juntados com a inicial, verificando a existência ou não do crédito exequendo, constitui matéria de mérito dos embargos, motivo pela qual não verifico subsistência da referida preliminar e a
REJEITO
.

Com relação a preliminar de ausência de liquidez do título por falta de especificação do custo de peças novas supostamente extraviadas, também verifico que tal matéria se confunde com o próprio mérito da exordial, sendo o caso de verificar a existência ou não do próprio débito em execução, motivo pela qual também
REJEITO
a referida preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame de mérito
.

Em suma, o instituto da exceção do contrato não cumprido ou inexecução contratual está positivado no artigo 476 do Código Civil. Este instituto basicamente dispõe que nos contratos bilaterais os contratantes não podem exigir o cumprimento da obrigação da contraparte antes de implementarem a sua obrigação.

Trata-se, em verdade, de um mecanismo de defesa da boa-fé que faz com que um contratante não possa reclamar a execução do que lhe é devido pelo outro contratante sem antes pagar o que deve ou cumprir prestação que lhe incumbe.

No entanto, ao contrário do que afirma a parte embargante, conforme faz prova os e-mails juntados ao id nº 20129408 - Pág. 3/20129408 - Pág. 30, a parte embargada cientificou previamente a autora acerca dos valores em aberto do referido contrato, juntou os boletins medição necessários para pagamento, no entanto a parte demandante simplesmente protelou o referido pagamento e se omitiu quanto ao seu dever contratual, não havendo que se falar em exceção do contrato não cumprido.

Por certo, a exceção do contrato não cumprido exige da parte que a alegue o cumprimento de sua parcela obrigacional e o descumprimento dos deveres contratuais da parte adversa para que seja possível a sua arguição, do contrário vilipendia-se a boa-fé que deve guiar as relações bilaterais avençadas.

Em verdade, pelos demonstrativos de cálculo apresentados pela embargada em sua exordial executiva, verifica-se que os valores cobrados levaram em consideração as quantidades de material devidamente informados em boletins de medição remetidos à autora, levando em consideração, inclusive, os montantes de 50% (cinquenta por cento) de indenizabilidade dos produtos extraviados, não havendo que se falar em excesso de execução, sendo que a parte embargante deixou de efetuar os pagamentos devidos sponte sua, sem qualquer atribuição de parcela de culpa à parte embargada.

Nesta senda, verifico a regularidade do procedimento executivo em andamento, a liquidez, certeza e exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, sendo devida a rejeição dos presentes embargos à execução.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução de título executivo extrajudicial, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a embargante em custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Remeta-se cópia da presente sentença ao bojo dos autos da execução principal de nº 0007991-86.2013.8.14.0040, vez que esta não remanesce, até o presente momento, suspensa em seu trâmite.

Intimem-se as partes da presente sentença por seus advogados constituídos, via DJE.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se e dê-se a baixa processual.

Não pagas as custas, proceda-se com o encaminhamento para a cobrança.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Parauapebas/PA, 26 de julho de 2021.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Opostos Embargos de declaração o recurso foi rejeitado (Id. 99605783).

A
VALE S.A.
recorre a esta instância sustentando que a sentença deve ser reformada por diversas razões, tanto preliminares quanto de mérito.

Cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal

A sentença teria sido proferida
sem oportunizar às partes a produção de provas
, o que configuraria
cerceamento de defesa
.

A apelante
requereu expressamente na inicial dos Embargos a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal do representante da apelada
, mas o juízo julgou antecipadamente a lide sem analisar esses pedidos.

Argumenta que
o processo deveria ter seguido a fase de saneamento e instrução
, conforme determina o CPC.

Requer a
nulidade da sentença
por violação ao contraditório e à ampla defesa, citando os arts.
9º, 10º e 355, I e II, do CPC
.

Falta de interesse de agir e inadequação da via executiva

A apelante reforça que a apelada
não poderia ter utilizado o processo de execução
porque
não cumpriu sua obrigação contratual de enviar os boletins de medição mensalmente
, conforme cláusula
2.5 do contrato
.

Como a apresentação dos boletins era uma condição para exigir o pagamento,
a obrigação não era exigível
, tornando a execução indevida.

Pede o reconhecimento da
inadequação da via eleita
, com a
extinção da execução
.

Do mérito – Inobservância do contrato

A apelada
não enviou os boletins de medição no prazo contratual
, o que inviabilizaria a cobrança.

A cláusula
2.6 do contrato
exige a
validação expressa
da medição pela apelante, o que não ocorreu.

A cláusula
2.10
permite a
suspensão dos pagamentos
quando a contratada não cumpre suas obrigações.

O contrato previa que
a fiscalização era responsabilidade da apelada
, que deveria comprovar os extravios.

Da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC)

Nos contratos bilaterais, um contratante
não pode exigir o cumprimento da obrigação do outro sem antes cumprir a sua
.

Como a apelada
não cumpriu a obrigação de enviar boletins de medição válidos
,
não poderia exigir o pagamento
.

Cita jurisprudência do TJMG confirmando que,
sem o cumprimento da obrigação da credora, a dívida é inexigível
.

Do excesso de execução

Ainda que a execução fosse válida, a apelada
cobrou valores indevidos
, pois o contrato previa que a indenização por extravio
seria de 50% do valor das peças novas
, e não do valor integral.

A sentença
não considerou essa limitação contratual
, o que gerou um
excesso de cobrança
.

Requer a
redução da execução pela metade
.

Ao final, requer a
declaração de nulidade da sentença
, determinando a reabertura da instrução processual para permitir a produção de provas ou a ;
extinção da execução
, reconhecendo a ausência de condições da ação e a inadequação da via executiva.

No mérito, a reforma da sentença para
:

a)
Julgar procedentes os embargos à execução
, afastando a condenação da apelante;

b)
Declarar o excesso de execução
, reduzindo a cobrança ao limite de 50% do valor das peças extraviadas.

Consequentemente, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, § 1º, do CPC.

Em
contrarrazões
, a
QUALITA SERVIÇOS
refutou as alegações da apelante, sustentando que:

O processo observou o devido contraditório e ampla defesa, sendo desnecessária nova produção de provas;

A embargada cumpriu todas as obrigações contratuais, apresentando relatórios mensais e tentando resolver a pendência extrajudicialmente;

O título executivo é válido, e a dívida é líquida e certa;

Não há excesso de execução, pois a apelante não apresentou memória de cálculo que comprovasse erro nos valores cobrados.

Por fim, requereu a rejeição das preliminares, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Adianto, assiste razão a APELANTE.

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o Julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

No caso,
a questão é descumprimento das obrigações contratuais e a medição da obra
, por isso houve pedido de inquirição de testemunhas e perícia (ID 6913668 Pág. 23)

No entanto,
o douto magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide tendo julgado improcedente o pedido inicial, não obstante o pedido de produção de prova
, formulado pela Autora/Embargante.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção de prova, foi precipitado
,
caracterizando cerceamento de defesa
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando a dilação probatória, pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para anular a sentença, determinando-se a reabertura da instrução com a produção das provas requerida pelas partes, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025